Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-25.2023.8.11.0099
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:
1001149-25.2023.8.11.0099

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS, FEMINICÍDIO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

PARTES:

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDERSON FRANCISCO DE MAGALHAES - CPF: 702.373.441-49 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - CPF: 554.959.311-49 (ADVOGADO), CLAUDIO CANDIDO DE SOUZA - CPF: 006.134.471-07 (ASSISTENTE), JEFERSON SABINO MARTINS LOPES - CPF: 043.006.261-38 (ASSISTENTE), RAQUEL SILVA DOS SANTOS - CPF: 011.321.061-25 (ASSISTENTE), ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 904.485.881-53 (VÍTIMA), KERLISON RICO TEIXEIRA - CPF: 022.322.041-89 (ASSISTENTE), BRUNO CEOLIN - CPF: 005.560.260-63 (ASSISTENTE), ELENICE CERINO DE MIRANDA - CPF: 925.546.791-34 (ASSISTENTE), Valdir
A
ntônio

Bernardi (ASSISTENTE), GLAUBER BRUSTOLIN (ASSISTENTE), FERNANDO LIPPERT (ASSISTENTE), LUCAS KLIPPEL (ASSISTENTE), JACQUELINE RODRIGUES ROCKENBACH (ASSISTENTE), CLÁUDIO ADÃO DE FARIA (ASSISTENTE), MARIA ISABEL COELHO DE BRITTO MACHADO (ASSISTENTE), JOYCE BRAZ (ASSISTENTE), EMERSON DURIGAN (ASSISTENTE), SHEILA SILVEIRA (ASSISTENTE), GUSTAVO GEROLIN RIBEIRO (ASSISTENTE), JOSÉ JUNIOR COELHO (ASSISTENTE), HUGO DURIGAN (ASSISTENTE), JAMES ROHLING DELLA JUSTINA (ASSISTENTE), VITAL SANTANA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), CÉLIO ROBIS SANTOS JARDIM (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 2º VOGAL QUE DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DE PROVAS CONSISTENTES EM "PRINTS" DE MENSAGENS DE WHATSAPP AFASTADA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MANTIDOS O MOTIVO TORPE, E O FEMINICÍDIO. AFASTAMENTO DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §7º, III, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 14.994/2024) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n° 10.826/2003), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (a) definir a validade dos “prints” de conversas de WhatsApp apresentados pelo Ministério Público e sua admissibilidade como prova, frente às alegações de extemporaneidade, ausência de perícia e quebra de cadeia de custódia; (b) analisar as qualificadoras; (c) avaliar o pedido de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto aos “prints” de conversas de WhatsApp, conclui-se que a sua juntada pelo Ministério Público, embora após o interrogatório do réu, foi precedida de contraditório, sendo admissível conforme jurisprudência do STJ. A alegada quebra de cadeia de custódia é improcedente, pois as mensagens foram obtidas e fornecidas espontaneamente por parente da vítima e não se
trata
de vestígios sujeitos às regras do art. 158-A do CPP.

4. A qualificadora do motivo torpe foi conservada, dada a existência de elementos que indicam ciúmes como possível motivação do crime.

5. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima foi afastada, pois os elementos probatórios indicam ausência de surpresa.

6. A qualificadora do feminicídio foi mantida por se tratar de circunstância de natureza objetiva, relacionada ao contexto de violência doméstica e familiar.

7. O pedido de revogação da custódia preventiva foi declarado prejudicado, tendo em vista a substituição dela por medidas cautelares alternativas no julgamento de
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido
, para afastar a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, mantendo-se, no mais, a sentença de pronúncia.

Tese de julgamento
: 1. Os prints de conversas de WhatsApp apresentados por parente da vítima e juntados aos autos durante a instrução processual, são admissíveis, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa. 2. A qualificadora do motivo torpe deve ser mantida quando presentes indícios mínimos de que o crime foi motivado por sentimento de ciúmes, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre sua configuração. 3. A qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima pressupõe a utilização de um meio insidioso, inesperado, ou que surpreenda a vítima, sendo inadmissível sua aplicação quando a dinâmica dos fatos indica a ausência de surpresa ou impossibilidade de reação. 4. qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva e incide nos crimes praticados contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar, independentemente de aspectos subjetivos da motivação do agente. 5. Julga-se prejudicado o pedido de revogação da custódia preventiva quando concedido anteriormente em impetração de
Habeas Corpus
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP,
arts
. 231, 402, 422 e 423; Código Penal, art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, e §7º, III; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 162.884/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/06/2022. STJ,
AgRg
nos
EREsp
1.720.550/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/04/2024. STJ,
AgRg
no
AREsp
2.019.202/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 18/04/2023. STJ,
AgRg
no HC 812.310/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANDERSON FRANCISCO DE MAGALHAES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio] e conexo [posse ilegal de arma de fogo], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c §7º, III, do Código Penal (anterior à Lei nº 14.994/2024); art. 12 da Lei n° 10.846/2003.

A defesa do recorrente requer o
“desentranhamento da prova ilegal produzida pelo Ministério Público”
, consistente nos
“prints de tela apresentados de forma intempestiva e
impericiados
”
, sustentando que:
a)
foram juntados de forma extemporânea, após finda a instrução processual, em inobservância ao art. 402 do CPP;
b)

“não há como saber de onde saíram as mensagens e nem os números dos celulares que teria originados e recepcionado tais conversas”
, na medida em que
“não há ata notarial realizada, tampouco a apresentação do celular”
e realização de perícia.

Almeja, ainda,
1)
a exclusão da qualificadora do motivo torpe, aduzindo que, exceto a declaração isolada da testemunha Raquel Silva dos Anjos,
“em nenhum momento ficou evidenciado o ciúme ao ponto de que o evento seria o motivador da ação”
;
2)
o afastamento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, uma vez que
“a afirmação do Promotor no sentido de que a vítima foi encontrada deixada sobre o vaso sanitário, com a mão sobre o rosto não encontra respaldo em nenhuma fala deste processo”
e
“Anderson narra que o disparo teria ocorrido durante uma luta corporal”
, após a vítima apontar a arma de fogo em sua direção, sem olvidar que
“Ana Paula tinha um gênio agressivo, bruto, possuía arma, em momentos pretéritos já havia apontado a arma para Anderson, invadido uma loja com um facão, e não media palavras para ofender o acusado em público”
;
3)
a extirpação da qualificadora do feminicídio, argumentando que crime não foi motivado pela
“condição de Ana Paula ser mulher, mas, sim (...), em razão de todo o teatro tenebroso iniciado com o gatilho puxado por Ana Paula”
, além de ressaltar que, se
“todo crime praticado contra a mulher (
femicídio
), independentemente do motivo, deverá receber a qualificadora prevista no inciso VI do § 2º do art. 121 do CP, estaremos admitindo que a morte de uma mulher é mais importante que a morte de um homem”
;
4)
a revogação da custódia preventiva, diante da sua desnecessidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

E
XMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA

(PROCURADOR
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA ROSA, OAB/MS 10163.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS – ‘PRINTS’ DE MENSAGENS DO APLICATIVO DO WHATSAPP)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Como relatado, a defesa suscitada a nulidade dos ‘prints’ de conversas de WhatsApp apresentados pelo Ministério Público, argumentando que: a) foram juntados de forma extemporânea, após finda a instrução processual, b)
“não há como saber de onde saíram as mensagens e nem os números dos celulares que teria originados e recepcionado tais conversas”
, na medida em que
“não há ata notarial realizada, tampouco a apresentação do celular”
e realização de perícia.

Inicialmente, destaco que o réu – em Juízo – confessou ser o autor do disparo que matou a sua esposa, alegando, contudo, ter sido um acidente. Relatou que, no dia dos fatos, a ofendida teria apontado o revólver em sua direção, encostando-o em seu peito, momento em que, ao tentar desarmá-la, a arma teria disparado acidentalmente enquanto ambos a seguravam, atingindo a vítima [na cabeça], que imediatamente caiu no solo, sem vida.

Infere-se dos autos que, na audiência de instrução realizada no dia 28.11.2023 [na qual foram
inquiridas
testemunhas e interrogado o réu], a juíza singular deferiu o pedido da defesa de confecção de perícia complementar para esclarecimentos sobre a conclusão do
“laudo pericial realizado na vítima fatal”
.

Após a apresentação dos quesitos pela defesa, o Ministério Público [em 5.12.23] juntou
“prints de diálogos entre a vítima e o acusado, os quais foram fornecidos pela Sra.
Laydijane
de Oliveira dos Santos (prima da vítima)”
, após atendimento realizado, via plataforma Teams, pelo promotor de Justiça com a referida parente da ofendida
.
Registrou, ainda, que
“
tratam-se
de imagens obtidas no celular da vítima”
.

Oportunizado o contraditório, a defesa questionou a validade e a veracidade das imagens apresentadas e solicitou o desentranhamento delas dos autos.

Em manifestação, o Ministério Público apontou que
“o conteúdo probatório dos documentos
revela-se
de suma importância a instrução processual, uma vez que
demonstram os constantes xingamentos e tratamento agressivo do acusado em face da vítima
”
, além de apresentar uma declaração fornecida por
Laydijane
de Oliveira dos Santos, com firma reconhecida no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá, com o seguinte teor:

“Eu, LAYDIJANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, inscrita sobre o CPF nº 947.746.461-15, certifico que no dia 05/12/2023
encaminhei prints de conversas por meio do aplicativo WhatsApp entre a vítima ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA MAGALHÃES e o seu então esposo ANDERSON FRANCISO DE MAGALHÃES ao Ministério Público de Mato Grosso
, Comarca de Cotriguaçu/MT.”

Em 19.3.2024, o pedido de desentranhamento das imagens foi indeferido pela juíza singular nestes termos:

“Indefiro o pedido da defesa de desentranhamento das capturas de tela juntadas pelo Ministério Público (Num. 136227637 - Pág. 1-10), sob o fundamento de ilegalidade de prova obtida por espelhamento de conversa via Whatsapp web, haja vista que, evidentemente, não é o caso dos autos,
o que concluiu de uma simples análise das fotos colacionadas e registradas em cartório
.”

Registro que, conforme apontou a defesa, a declaração apresentada por
Laydijane
não se trata de uma ata notarial, mas de simples declaração com firma reconhecida.

Após a juntada do laudo complementar, a defesa, nas alegações finais, reiterou a tese de nulidade acima mencionada,
a qual foi rejeitada na decisão de pronúncia, com novos fundamentos, nos seguintes termos
:

“Do pedido de desentranhamento de provas

A defesa requer, novamente, o desentranhamento dos autos dos documentos colacionados pelo Ministério Público, consistentes em juntada de capturas de tela fornecidas pela cunhada da vítima,
Laydijane
de Oliveira dos Santos (Num. 136227636 - Pág. 1e Num. 136227637 - Pág. 1-10), de conversas entre a vítima e o acusado (Num. 137968114 - Pág. 6). Todavia, conforme já decidido,
não se vislumbra ilegalidade na juntada dos elementos fornecidos à acusação, a fim de contribuir para o deslinde do feito, haja vista tratar-se de parente da vítima que, ao que consta, detém a guarda da filha do casal, uma vez que a genitora foi morta e o pai está preso acusado pelo crime
.

Como se sabe, os tribunais superiores consideram ilícita a prova obtida por espelhamento de conversa via Whatsapp web, o que não é o caso dos autos e, inclusive, não é um entendimento pacífico. Com efeito, procedendo ao sopesamento entre os interesses envolvidos, a proteção da intimidade do acusado resta subjacente ao direito da vítima, ainda que póstumo, à eventual reparação dos direitos violados e à própria justiça das decisões.

Nesse sentido, o STJ: A proporcionalidade em sentido estrito se aplica como verdadeira causa excludente de ilicitude da prova toda vez que o direito à integridade e à dignidade da vítima prevalece sobre o direito de imagem e privacidade do ofensor. É imprescindível que os bens jurídicos em confronto sejam sopesados, dando-se preferência àqueles de maior relevância. (STJ, 5ª
Turma.HC
812.310/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 21/11/2023 (Info 16 – Edição Extraordinária).
Assim, rejeito a aludida preliminar
.”

No tocante ao primeiro argumento – extemporaneidade da juntada de documentos –, constata-se que o Ministério Público juntou os ‘prints’ das conversas de WhatsApp após o interrogatório do réu e antes dos memoriais finais. Além disso, anteriormente às alegações finais, foi oportunizada à defesa manifestação específica sobre os mencionados documentos, assegurando, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Noutras palavras, os documentos supracitados foram trazidos ao prévio e antecipado conhecimento da defesa para fins do contraditório
na primeira fase
do procedimento do Tribunal do Júri – antes mesmo dos memoriais finais e, obviamente, da decisão pronúncia.

Segundo entendimento do STJ,
“a juntada de documentos pela acusação após o interrogatório do réu é admitida, consoante art. 231 do CPP. No caso em tela, inexistente prejuízo (art. 563 do CPP), eis que a defesa apresentou alegações finais após a juntada de documentos pelo assistente da acusação”
(STJ,
AgRg
no RHC n. 162.884/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27/6/2022).

A
“observância ao princípio constitucional da plenitude de defesa não proíbe a produção probatória da acusação, mas antes autoriza a ampla e plena produção defensiva, motivo pelo qual não há se falar em desentranhamento de provas juntadas pela acusação”
(STJ,
AgRg
no RHC n. 162.884/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27/6/2022).

Nesse mesmo sentido é o seguinte julgado do STJ:

“(...)
é plenamente viável a juntada de documentos aos autos depois do encerramento da fase instrutória, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente se é conferido às partes o direito de sobre elasse manifestar
. Nessa linha de intelecção, assim que a análise pericial aportou ao processo, a magistrada abriu vista ao Ministério Público e à defesa para que pudessem se manifestar, de modo que o referido exame pericial foi disponibilizado para ambas as partes com mais de 6 (seis) meses de
antecedência do julgamento popular
.”
(
AgRg
no HC n. 943.474/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 24/9/2024).

Não bastasse, a fase de diligências da
segunda etapa
do procedimento do Júri está prevista na parte final do art. 422
[1]
e no art. 423, I
[2]
, ambos do CPP, oportunidade na qual é possível qualquer uma das partes
“juntar documentos e requerer diligência”
, desde que observado o prazo previsto no art. 479 do CPP
[3]
.

Desse modo, os documentos questionados pela defesa poderiam, igualmente, ser apresentados pelo Ministério Público na segunda fase do Tribunal do Júri, sendo admissível, inclusive, a indicação de novas testemunhas nessa etapa processual.

Em situações semelhantes, assim decidiu o STJ:

“(...) no julgamento em plenário todas as provas já produzidas serão novamente analisadas pelo corpo de jurados,
podendo, inclusive, ser requerida a realização de
novas
diligências
, caso necessário.”
(
AgRg
no REsp n. 2.096.429/MG, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 18/4/2024)

Sobre o tema, Renato Brasileiro leciona que:

“De acordo com o art. 421, caput, do CPP, preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri. Ao receber os autos, diz o art. 422 do CPP que o presidente do Tribunal do Júri deve determinar a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco),
opor­tunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência
(...).

Qualquer testemunha pode ser arrolada na fase de preparação do processo para julgamento em plenário. Portanto, independentemente de a testemunha ter sido ouvida (ou não) no inquérito policial e/ou na primeira fase do procedimento escalonado do júri, é plenamente possível que seja arrolada para depor em plenário. (...)

Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do Júri, e adotadas as providências devidas, o juiz presidente: ordenará as diligências necessá­rias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa; fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri (CPP, art. 423, I e II).

Nos mesmos moldes do despacho saneador do processo civil, o art. 423 do CPP prevê um despacho de ordenamento do processo, colocando o feito em condições para ser levado a julga­mento perante o Tribunal do Júri. Por meio desse despacho,
o juiz deve determinar a realização de diligências requeridas pelas partes
ou determinadas de ofício pelo próprio magistrado, seja para sanar qualquer nulidade, seja para esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa.
Diante do indeferimento de diligência que não seja manifestamente irrelevante, impertinente ou protelatória, a parte poderá impugnar a matéria em preliminar de futura e eventual apelação. Nesse caso, diante de resultado adverso na sessão de julgamento, afigura-se cabível apelação sob o argumento de que ocorrera nulidade após a pronúncia, consubstanciada em cerceamento da acusação ou da defesa (CPP, art. 593, III, “a”). Proclamada a nulidade pelo juízo ad quem, o processo terá que ser renovado a partir da decisão de indeferimento da diligência, a qual, desta vez, terá que ser realizada (...).”

(Manual de Processo Penal, 8ª edição, Ed.
JusPodivm
, pág. 1483/1485).

Noutra quadra, a defesa do recorrente também sustenta a invalidade dos documentos apresentados pelo Ministério Público, argumentando que os ‘prints’ das conversas apresentados por
Laydijane
de Oliveira dos Santos, qualificada como parente da vítima, poderiam ser facilmente manipulados ou adulterados, inviabilizando a contestação pela defesa, o que caracterizaria a quebra da cadeia de custódia e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por esse motivo, requer o reconhecimento da nulidade da referida prova e, consequentemente, o seu desentranhamento dos autos.

Todavia, tal tese de nulidade das provas não merece prosperar.

Conforme estabelece o art. 158-A do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, a cadeia de custódia é definida como o conjunto de procedimentos empregados para preservar e documentar a trajetória cronológica do vestígio obtido em locais ou em vítimas de crimes, permitindo rastrear sua posse e manipulação desde o momento do reconhecimento até sua destinação final.

Os dispositivos subsequentes [art. 158-B a 158-F] detalham as diretrizes a serem seguidas pelos profissionais que atuam nas investigações, em especial os peritos criminais, abordando desde a identificação do vestígio e o isolamento da cena do crime, até a fixação, coleta, embalagem, transporte, recepção, análise, armazenamento e descarte do vestígio.

Essas etapas visam garantir que o vestígio coletado no local do crime ou em vítimas seja integralmente preservado, evitando alterações devido a armazenamento inadequado ou manipulação indevida por profissionais que tenham acesso ao material, incluindo eventuais alterações intencionais com o objetivo de distorcer o elemento probatório, seja para beneficiar ou prejudicar o investigado.

No caso, embora a defesa alegue uma suposta “quebra da cadeia de custódia”, trata-se, na realidade, de apresentação de informações fornecidas por parente da vítima [prima, segundo o Ministério Público], juntadas aos autos durante a instrução probatório. Não se está diante de vestígios apreendidos em local de crime, o que torna a alegação da defesa improcedente, já que não há relação entre o conceito de cadeia de custódia e a situação concreta.

Cabe ressaltar que, conforme se verifica da decisão de pronúncia,
Laydijane
, parente da vítima, detém a guarda da filha do casal. Ao que tudo indica, o aparelho celular da vítima também encontra-se em posse de
Laydijane
, que teria acessado as mensagens trocadas pelo casal no aplicativo WhatsApp e, posteriormente, as entregado espontaneamente ao Ministério Público.

Nesse cenário, segundo entendimento do STJ,
“as provas obtidas mediante prints de WhatsApp não configuram violação à cadeia de custódia,
tendo em vista que foram realizadas por familiar da vítima
, utilizando ferramentas do próprio aplicativo, sem qualquer manipulação”
aparente (
EDcl
no HC n. 945.157/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6/11/2024).

De mais a mais, nos termos da jurisprudência do STJ
, “a
quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova
e, nesse sentido,
a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter
, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova”
(STJ,
AgRg
no RHC 175637/RJ, Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDF). 6ª Turma, 18/4/2024).

No mesmo sentido:

“(...)
mostra-se incabível o pedido defensivo de "decretação da nulidade dos prints de whatsapp, em razão da quebra da cadeia de custódia", porque a matéria em questão não está no campo das nulidades,
mas de eficácia da prova
. É evidente que, se, posteriormente, for constatada a quebra da cadeia de custódia a
prova pode ser considerada imprestável ou de pouca eficácia probante
. No entanto, sobretudo neste momento processual, em que nem sequer foi iniciada a instrução, não há razão para decretar a nulidade e determinar o seu desentranhamento dos autos.”
(
AgRg
no HC nº 828.321/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 28/9/2023)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

V

O

T

O (PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS – ‘PRINTS’ DE MENSAGENS DO APLICATIVO DO WHATSAPP)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

O
entendimento do Desembargador Orlando de Almeida Perri a respeito dos
prints
, baseia-se
em
entendimento do STJ
:
“as provas obtidas mediante prints de WhatsApp não configuram violação à cadeia de custódia”,

como bem citado
.

A
nalisei o entendimento de decisões recentes do STJ
, da Ministra Laurita
Vaz
e
do Ministro
Jesuíno Aparecido
Rissato
,
que é um Desembargador de Brasília
, nesse mesmo sentido.

G
ostaria de frisar que
a
cadeia de
c
ustódia nada mais é do que um contexto da documentação cronológica histórica
,
que envolve a produção da prova
documental, testemunhal
e
pericial.

Os
prints
produzidos n
o curso de uma
relação
conjugal, familiar
,
do
méstica
,
ou mesmo
numa
relação social
, a
meu ver, são elementos de prova
,
são
e
lementos de convicção
p
ara identificar evidências
ou
aparências relacionadas
a fatos e circunstâncias.

Imagine se toda a discussão

fosse
submetida ao notário
p
ara se
formaliz
ar um ato notarial
,

com
registro fotográfico e identificação
da data e conteúdo
?
Qual
o

a
v
a
n
ç
o

n
i
s
s
o
?

O

t
e
m
p
o

g
a
s
t
o

e

o

c
u
s
t
o

d e s p e n d i d o
?

É

ilógico
dentro de uma sociedade
na qual
a evolução está exatamente
assentada na tecnologia,
na informação, no acesso ao conhecimento, na
veiculação
dos acontecimentos em tempo real, e
mais, agrego a isso
o ato

de colaboração
e
contribuição
, obviamente,
para a
verdade
dos fatos, seja para autoridade policial, seja
para o
autor da ação
penal
.

Imagine-se impedir que as autoridades constituídas para aplicação da lei e apuração do fato, sejam impedidas
de fazê-lo,
em
momentos
nos quais
se exige equilíbrio
processual
.

A competência do
Tribunal do J
úri,
j
ustamente por se tratar de um julgamento
atécnico
, não jurídico, mas, de conhecimento, de convicção, de experiência
,
com
t
odos os elementos lícitos
e
, obviamente,
observa
ndo-se
o
que é vedado por lei
,
pode ser
impedido
?

N
ão

se pode

criar um
f
iltr
o nesse cenário
. Não se pode
retirar um conhecimento para
o
livre
exercício
da convicção de pessoas

lançadas ali para
a
formação do conselho de sentença
e que estão
alheias
ao
s
fato
s
,

às

lei
s
e a percepção penal
.

É
preciso
lastrear
todo conhecimento
de
forma
irrestrita
e absoluta
.

Pontuo
essas considerações
,
as
agrego à
conclusão d
o voto do douto Relator e,
igualmente
,

rejeito
a preliminar
de nulidade de provas “prints” de mensagens do aplicativo do whatsapp
.

No
mérito,
sem adendos a fazer
,
acomp
anho
o voto do
Desembargador Orlando de
Almeida Perri
.

É como voto.

À UNANIMIDADE REJEITOU A
P
RELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS – ‘PRINTS’ DE MENSAGENS DO APLICATIVO DO WHATSAPP

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

A denúncia expõe que:

“FATO 1: No dia 02/09/2023, por volta de 15h50min, na Rua Dorvalino
Balestrin
, nº 7, Município de Cotriguaçu/MT, o denunciado ANDERSON FRANCISCO DE MAGALHÃES com vontade livre e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com animus necandi, mediante motivo torpe e por razões da condição de sexo feminino matou a vítima Ana Paula dos Santos Pereira Magalhães.

FATO 2: Na mesma circunstância descrita no fato 01, o denunciado com vontade livre e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuiu e manteve sob sua guarda arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação ou regulamentar.

DETALHAMENTO FÁTICO

Inicialmente, ressalte-se que a vítima vivia em uma situação de violência domésticas e familiar com Anderson
.

No dia 02/09/2023, no período da manhã, a vítima recebeu ofensas consistentes em palavras de baixo calão proferidas pelo denunciado (id. 128689382).

Conforme consta, a vítima era pessoa vaidosa, o que causava ciúmes no denunciado
(id.128689382 e id. 128689358).

No dia dos fatos, o denunciado mediante motivo torpe (ciúmes),
em posse de seu revólver marca Rossi, calibre 38, a curta distância (não superior a 2 metros) desferiu um tiro na região parietal esquerda da vítima.

A vítima foi alvejada enquanto utilizava o banheiro, com tiro de arma de fogo na lateral esquerda da cabeça, o que denota utilização de recurso que dificultou a defesa
.

O projétil de arma de fogo causou traumatismo crânio encefálico e, consequente, a morte de Ana Paula (id. 128689390).

O denunciado ceifou a vida da vítima na presença física da filha do casal M.J (05 anos).

Conforme consta no relatório id.128689358 - Pág. 2, o denunciado possuía a arma de fogo calibre 38, marca Rossi, há 5 anos, de forma ilegal.”

As qualificadoras foram identificadas pelo Juízo de origem, após o cotejo das provas produzidas, nos seguintes termos:

“
Da imputação do crime doloso contra a vida – fato 1

Os indícios da
materialidade
do delito estão no boletins de ocorrência (Num. 128689357 e Num. 128689370), relatório de investigação e fotos do local do crime (Num. 128689370 pag. 24-29), Termos de depoimentos (Num. 128689359, Num. 128689360, Num. 128689370, pag. 9-13, Num. 128689379, Num. 128689380 - Pág. 1, Num. 128689381 - Pág. 1, Num. 128689382 - Pág. 1, Num. 128689792 - Pág. 8, Num. 128689792 - Pág. 10), termo de exibição de celular (Num. 128689361 - Pág. 1), termo de interrogatório (Num. 128689363 e Num. 128689792 - Pág. 15), exame de corpo de delito no acusado (Num. 128689367), exame de necropsia (Num. 128689390 - Pág. 1-13), auto de prisão em flagrante (Num. 128689792 - Pág. 1), requisição pericia balística (Num. 128689795 - Pág. 1), relatório final da autoridade policial e indiciamento (Num. 128689797 - Pág. 1-3), decisão que decretou a preventiva (Num. 129718812 - Pág. 8-11), ofício conselho tutelar sobre as crianças (Num. 129718821 - Pág. 14), decisão que determinou quebra de sigilo de dados do celular apreendido (Num. 129718839 - Pág. 6), em como pelos depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha
Sheila Cristina Silveira
relatou que, no dia dos fatos, estava trabalhando no hospital Municipal de Cotriguaçu e teve dois contatos com Ana Paula. Um deles, quando ela esteve no hospital porque tinha uma parente internada. Ela conversou um pouco com a depoente. Ana Paula era uma pessoa agradável e de boa convivência. O segundo momento, mais tarde, a ambulância chegou no hospital com a técnica Erenice, o motorista Valdemir e a vítima, sem sinais vitais, com um ferimento de arma na cabeça e sangramento. O SAMU relatou que o evento teria acontecido na residência da vítima, que fica bem próxima do hospital.

Ouvida na qualidade de testemunha, a técnica de enfermagem
Elenice
Cerino
de Miranda
relatou que no dia dos fatos estava no SAMU e Jeferson teria chegado à recepção do hospital gritando que um homem tinha atirado na esposa, pedindo socorro. Chegando à casa que fica, aproximadamente, a 500 metros do hospital, se depararam com uma menina gritando desesperada que sua mãe estava no banheiro cheia de sangue, e a menina estava segurando outra criança no colo. Elenice relatou que a menina dizia “tia salva minha mãe, salva minha mãe, ela está no banheiro e têm muito sangue”. Ao entrar no banheiro se deparou com Ana Paula sentada sobre o lixeiro e debruçada em cima do vaso sanitário (nesse momento, faz gesto com a mão para sinalizar que a vítima estava deitada em cima do braço), que havia muito sangue pelo chão e ela já estava sem sinais vitais. Elenice disse que ao levantar a vítima, saiu o ar que estaria preso na garganta. Não tinha objeto quebrado dentro do banheiro. Ao sair da casa, viu uma arma em cima da mesa. Dentre pegar a vítima e levar ao hospital, durou por volta de 10 minutos. Ao chegar no hospital, o médico constatou o óbito de Ana Paula.

Ouvido como testemunha, o investigador de polícia
Bruno
Ceolin

que efetuou a prisão do acusado,

relatou que Anderson teria dito que estava arrependido por ter estragado a própria vida, que guardava a arma usada no crime e a teria dado de presente a sua esposa e, depois do acontecido, deixou-a em casa. Bruno disse que o acusado tinha arranhões nas pernas e picadas de inseto, por ter andado no meio do capim. Disse que foram acionados pelos policiais militares por volta das 16
-
16h30min e, ao chegarem no local, o corpo da vítima já não estava, pois havia sido levada pela ambulância até o hospital. No banheiro havia muito sangue. As crianças não estavam mais no local, pois um vizinho teria ficado com eles. Porém, teve ciência que Maria Geovana estava na casa na hora dos fatos. A arma estava em cima da mesa da sala e estaria com quatro ou cinco munições intactas e uma deflagrada. Não tinha sinal de luta corporal pela casa, apenas o chão estava pisoteado devido os socorristas terem ido ao local para levar a vítima. Disse que a casa da vítima ficava bem próxima ao hospital, talvez uns 200/250 metros.

A testemunha
Cláudio Cândido de Souza,
policial militar, relatou que estava no quartel quando Jeferson chegou para informar sobre o ocorrido. Cláudio acionou o outro policial que estava sobreaviso e se deslocaram até a casa da vítima, que já estava sendo socorrida pela ambulância. Informou a polícia civil, que chegou em seguida. Não entrou na casa e não viu crianças, nem fez Boletim de Ocorrência, pois a polícia civil assumiu a ocorrência.

Ouvido na qualidade de testemunha, o investigador de polícia
Kerlisson
Rico Teixeira
relatou que o serviço de inteligência da polícia civil passou o possível local onde o suspeito estaria, na zona rural. Chegando ao local, encontraram Anderson que não esboçou nenhuma reação, mas teria dito para o colega do depoente, o responsável pela investigação, que estava arrependido e que poderia ter corrido da polícia, mas queria mesmo se entregar. Disse que o acusado estava muito nervoso e disse que estava escondido na mata, onde ficava durante o dia e voltava à noite para casa. Sobre as lesões no abdômen e nas pernas, o acusado disser serem picadas de insetos.

A testemunha
Jefersson
Sabino Martins Lopes
relatou que conhece Anderson há 10 anos e, no dia dos fatos, ele teria chegado em seu estabelecimento por volta das 15h40min e lhe dito: “Fiz uma cagada, dei um tiro na Paula”, bem como pediu para
Jefersson
ir até sua casa socorrer a vítima, que estava no banheiro.
Jefersson
disse que ficou em choque e que o acusado comprou quatro carteiras de cigarro, um isqueiro e foi para a fazenda. Após uns trinta segundos, o acusado teria ligado perguntando se
Jefersson
já teria ido ajudar a vítima, momento em que o depoente foi até a polícia militar e disse ao policial Cláudio o que tinha acontecido. Em seguida, foi até o hospital e chamou a ambulância. Após, se dirigiu até o local do crime e Maria Geovana e outra criança estavam chorando do lado de fora, então pediu para a vizinha Valquíria que as levasse até a casa dela.
Jefersson
teria ficado na porta da área externa da casa e os socorristas entraram e levaram a vítima até o hospital. Disse ter visto o revólver em cima da mesa da sala, e que anteriormente não tinha conhecimento sobre Anderson portar essa arma, que o acusado nunca demostrou ser uma pessoa ciumenta. O depoente disse que toda semana o casal comprava bebidas em seu estabelecimento e nunca ouviu falar sobre discussões entre o casal.

Ouvida na qualidade de testemunha
Raquel Silva dos Santos
relatou que Ana Paula e Anderson eram padrinhos de seu filho e os conhecia há seis anos. Antes do acontecido, Ana Paula estava em sua casa, feliz por ter conseguido um novo trabalho, mas mostrou-lhe mensagens que Anderson teria mandado para ela, xingando de “desgraça” e “filha da puta”. Logo em seguida, Ana quis ir para casa. Raquel disse que o acusado tinha ciúmes de Ana Paula, e se sentia incomodado pelo fato dela ser uma pessoa extrovertida, que conversava com todos e era uma mulher determinada e independente. Narrou que não convivia muito com o casal, então nunca presenciou Anderson maltratando Ana Paula, mas que ela já lhe relatou, em tom de brincadeira, que Anderson ficava bravo por ela sair e trabalhar. A depoente disse que, quando Ana Paula ia até sua casa e demorava muito, o acusado começava a ligar e mandar mensagens e a depoente já ouviu durante as ligações esse tipo de atitude. Raquel disse que já presenciou brigas do casal em festas, e que o acusado sempre a ofendia com palavras de baixo calão, pois não gostava que Ana Paula se sobressaísse, bem como uma vez na casa do casal. Não tinha conhecimento de que Anderson possuía uma arma de fogo. Embora ele sempre estivesse nos lugares com a Ana Paula, não demonstrava carinho e afeto por ela. A vítima era responsável pelo cuidado da filha e da casa, pois, para Anderson, a mulher deve ser responsável pelos filhos e casa, como se fosse empregada e não esposa. Nunca presenciou alguma cena de nervosismo da vítima.

A testemunha arrolada pela defesa,
Joyce de Oliveira Braz,
relatou que era amiga da vítima há cinco anos. A depoente disse que Ana Paula, além de trabalhar com o marido, trabalhava na PROTEC, uma empresa de financiamentos. Afirmou que Ana Paula tinha uma arma de fogo e que já chegou a ver, pois ela a levava na bolsa ou deixava no carro. A vítima já lhe contou sobre brigas com o marido, como uma em razão de ter ido à padaria e o cartão não ter passado e seu marido não ter passado a senha do novo cartão. Segundo a depoente, a vítima contou que teria chegado em casa,
pego
a arma e encostado na barriga do acusado para que ele passasse a senha do cartão. Após o ocorrido, Ana Paula teria ido, com a filha, para a casa de uma amiga, numa cidade vizinha.

Ouvida como informante,
Maria Isabel Coelho de Brito Machado
relatou que era amiga de Ana Paula e de Anderson e que os conhecia há seis anos. Disse que tinha uma amizade íntima com Ana Paula e frequentava a casa dela sempre. Anderson sempre foi uma pessoa calma e tranquila e discreta. Ana Paula era uma pessoa muito alegre e comunicativa, que interagia com todos, mas que também era muito agitada e ansiosa. Disse que teve uma época, em Cotriguaçu, que tinha um homem entrando nas casas e Anderson teria dado uma Lady Ross (arma de fogo) para a defesa de Ana Paula e sua filha. A vítima teria dito à depoente que Anderson lhe pediu para guardar a arma no cofre, mas que ela não queria guardar. Ela guardava a arma no closet onde não tinha porta. Maria disse que Ana Paula trabalhava com Anderson na loja, mas também em outro serviço com financiamentos rurais. O acusado nunca demonstrou ciúmes dela, embora a vítima provocasse.

Ouvido como testemunha,
Célio
Robis
Santos Jardim
relatou que tem amizade com Anderson há 7 anos, prestando apenas declarações abonatórias.

A testemunha arrolada pela defesa
Glauber Alberto Brustolin
relatou que não presenciou os fatos e que conhece o acusado há 15 anos por terem uma relação comercial. Já foi na casa do casal, que Anderson e Ana Paula tinham uma convivência saudável e normal. Disse que nunca ouviu falar sobre o casal possuir arma de fogo.

A testemunha, arrolada pela defesa,
Gustavo
Gerolin
Ribeiro,
relatou que não presenciou os fatos e que conhecia o acusado há dois anos e sete meses, pois tinham uma relação comercial, haja vista trabalharem na fazenda
Mobiari
. Além disso, frequentavam a distribuidora de Jeferson para beber cerveja. Prestou declarações abonatórias sobre o acusado. Acrescentou que já foi à casa da vítima e do acusado e viu um revólver dourado, mas não sabe dizer de quem era. Gustavo disse que Anderson nunca falou ou relatou sua vida particular para o depoente.

A testemunha arrolada pela defesa,
Jacqueline Rodrigues da Silva
Rockenbach
,
relatou que tem uma academia e Ana Paula frequentava o local, mas que deixou de frequentar por outros motivos que não teriam relação com Anderson.

A testemunha arrolada pela defesa,
James
Rohling
Della Justina,
relatou que nunca viu o acusado portar arma de fogo. Narrou que Anderson já lhe disse que Ana Paula teria uma arma de fogo, mas nunca viu. Disse que Ana Paula demonstrava muito ciúmes do acusado e nunca presenciou brigas entre o casal.

A testemunha arrolada pela defesa,
José Junior Coelho,
nada tinha a acrescentar sobre os fatos.

Ouvido na qualidade de informante,
Lucas
Klippel
Silva
relatou que era funcionário de Anderson e que trabalhava na empresa antes do acontecido. Disse que Anderson trabalhava no campo e Ana Paula na parte financeira, mas era difícil ela ficar no escritório. Já presenciou desentendimentos entre o casal, em que a vítima se alterava por causa de coisas que não davam certo dentro da empresa, mas Anderson sempre foi calmo e resolvia o problema para não causar mais discórdia. Nunca presenciou o acusado andando armado, e que ele não gostava desse tipo de coisa. Ele disse que Anderson não era de falar sobre sua relação com a esposa, mas disse que comprou um revólver para Ana Paula se defender quando ele estivesse nas fazendas. Nunca presenciou cenas de ciúmes por parte do acusado. Não percebia que tinha amor entre eles, pois já fazia uns trinta dias que eles estavam sem trocar muitas palavras.

A testemunha
Valdir Antônio Bernardini
prestou declarações abonatórias sobre o acusado. O depoente relatou que não era mais tão próximo do acusado por causa da esposa, pois ela era uma pessoa muito difícil de lidar, que era explosiva e possuía uma arma, a qual já teria mostrado para Valdir. Nunca presenciou brigas entre o casal.

A testemunha arrolada pela defesa,
Vital Santana de Oliveira,
relatou que conhece Anderson e Ana Paula por questões profissionais há 10 anos. Disse que Anderson teria dito que sua esposa tinha uma arma.

A testemunha arrolada pela defesa,
Fernando
Lipperti
,
relatou que conhece o acusado e a vítima há 10 anos. Prestou declarações abonatórias sobre o acusado e nada acrescentou sobre os fatos.

Em seu interrogatório,
Anderson Francisco de Magalhães
disse que Ana Paula era uma pessoa muito explosiva, que estavam juntos há 22 anos e que, durante todo esse tempo, nunca deu um empurrão ou um tapa nela. Relatou que comprou uma arma de fogo feminina da marca Lady Boss calibre 38 para ela, pois na época havia pessoas invadindo casas na cidade. Narrou que a vítima já chegou a ameaçar pessoas e usou a arma várias vezes contra o próprio depoente, por motivos fúteis. Ana Paula tinha problema com muitas pessoas e o ameaçava, mas sempre relevou por ela ser sua família. Nunca se envolveu com brigas e não tem passagem pela polícia, mas já xingou Ana Paula em momentos de brigas do casal. Relatou que, um dia antes dos fatos, teria brigado e xingado Ana Paula pela falta de compromisso dela. Ela já chegou a jogar objetos em Anderson. Disse que já tinha pensado em se desfazer da arma, mas Ana Paula teria a escondido. O acusado nunca a proibiu de sair com as amigas.

O acusado relatou que ele e a vítima tinham bebido no dia do acontecido e que ele teria chegado em casa primeiro. Narrou que estava nos fundos da sua casa, quando Ana Paula chegou com sua filha, mas não a viu entrando. Disse que ela trancou a filha Maria Geovana no quarto e começou a discutir com o acusado de forma muito agressiva. Explicou que, na sua casa, tinha um quarto, depois o quarto da sua filha e, no fim, a suíte do casal. Na suíte, a primeira porta é a do banheiro. Narrou que Ana Paula teria saído do closet e atingido Anderson no peito, com a coronha da arma. Nesse momento, o acusado deu dois passos para trás e a empurrou para dentro do banheiro e virou a mão dela que estava com a arma para o lado dela, porque tinha certeza de que ela iria atirar nele, momento em que os dois estariam empunhando a arma e a arma disparou contra ela e caiu para trás imediatamente. Anderson disse que chamou por Ana Paula, mas ela não respondia e ele entrou em pânico. Foi um acidente.

Seguiu narrando que agiu por instinto e que não tinha visto sua filha dentro de casa. Assim que os fatos aconteceram, pegou a caminhonete, foi até a distribuidora e disse para Jeferson ir à sua casa, pedindo para que ele chamasse a ambulância e a polícia, mas diz que se arrepende e deveria ter ficado em casa. Anderson disse que iria se apresentar na polícia, mas estava esperando seu advogado chegar de Campo Grande. Negou se sentir incomodado com o novo empreendimento dela, pois na verdade esse negócio era de ambos. Disse que foi um erro ter deixado à arma municiada em cima da mesa, bem como ter fugido.

Questionado pelo Ministério Público sobre os dados contidos no laudo pericial que indicam que o disparo foi efetuado de 1 a 2 metros da vítima e de cima para baixo, e não à queima roupa, como apresentado pelo acusado, este cingiu-se a manter sua versão. Afirmou que tem 1,95m de altura e a vítima 1,70m. O acusado nega que seria o responsável por guardar a arma, mas disse à Ana Paula que iria guardar no cofre do seu escritório, porém, ela teria escondido. Relatou que nunca teve problemas com Raquel, e que no dia dos fatos não teria trocado mensagens com a vítima e que a briga que tiveram no dia anterior não foi muito grave.

Pois bem. Como visto, não há como concluir, neste instante processual, pela atuação em legítima defesa do acusado, haja vista extrair-se dos elementos já amealhados aos autos, que há indícios que apontam para a autoria do crime de homicídio, o que é suficiente para, neste instante, pronunciá-lo.

Da qualificadora do motivo torpe

A decisão de pronúncia apontou que, de acordo com a prova oral produzida em Juízo e dos ‘prints’ das conversas de WhatsApp juntados pelo Ministério Público, o crime teria sido motivado por ciúmes,
verbis
:

“(...) quanto à qualificadora do motivo torpe, que considera ter o acusado agido por ciúmes, infere-se dos autos que foram colhidos relatos neste sentido, bem como pela documentação acostada no Num. 136227637 - Pág. 1-10, não sendo o caso de concluir pela sua manifesta improcedência.

Em que pese as demais testemunhas tenham abonado a conduta do réu, a testemunha Raquel Silva dos Santos mencionou – em Juízo – que ANDERSON demonstrava ciúmes da vítima e parecia incomodado com o fato dela ser extrovertida, comunicativa, determinada e independente. Ressaltou que Ana Paula, quando foi lhe visitar, estava feliz por conta de um novo trabalho, como também exibiu mensagens enviadas pelo réu, contendo ofensas como ‘desgraça’ e ‘filha da puta’, momento em que ela ficou nervosa e foi embora por conta dessas mensagens. Destacou ter ouvido da própria vítima, em tom de brincadeira, que o réu ficava irritado com suas saídas e pelo fato dela trabalhar fora. Relatou que, quando a vítima demorava em sua casa, o réu ligava insistentemente e enviava diversas mensagens, apresentando comportamentos controladores,
verbis
:

MP: A senhora estava com a vítima na Paula antes de acontecer aí a morte dela?

Raquel: Ela estava em minha casa antes de acontecer o fato.

MP: Ela mostrou para a senhora no telefone celular? Mostrou alguma mensagem do acusado Anderson, no celular?

Raquel: Sim, eu vi algumas mensagens, mas não todas, não toda conversa.

MP: O que a senhora viu aí se lembra agora?

Raquel: Ele proferindo palavras de baixo calão, sendo bem grosso com ela
. Na verdade, poucas coisas que ela me mostrou, né? (..) acho que ela tinha vergonha da situação.

MP: Você poderia falar qualquer palavra de baixo calão?

Raquel: Ele
chamava ela
de desgraça, de fila da puta, essas coisas assim
.

MP: Depois disso que aconteceu? Ela mostrou as mensagens, e o que mais?

Raquel: Na verdade,
ela foi em casa para falar que da promoção dela, que ela tinha conseguido um trabalho, de um novo trabalho. Estava feliz, então ela queria mostrar essa parte. Mas aí eu no meio disso, ele começou a mandar mensagem
pra
ela, daí ela começou a ficar nervosa e logo quis ir para casa.

MP: Você disse que conhecia muito bem a vítima na Paula
e também
o acusado, você sabe dizer se o acusado tinha ciúmes dela?

Raquel: Olha, para mim sim, enviando as mensagens, do comportamento também, pode-se dizer que sim.

MP: Tinha ciúme porque ela era uma pessoa vaidosa, que se cuidava? Você sabe explicar?

Raquel: Olha os motivos, eu acredito que sim, porque ela era uma pessoa extrovertida, que conversava com todo mundo e buscava sempre o objetivo dela. Acredito que era por isso mesmo. Isso é uma coisa, uma mulher independente.

MP: E não aceitava essa mulher independente que buscava os objetivos dela. E aí, sentia ciúmes disso?

Raquel: Eu acredito que era isso mesmo.

MP: Um seria uma espécie de aversão, uma espécie de menosprezo a isso?

Raquel: Sim.

MP: Ele
maltratava ela
de alguma outra maneira que você se recorda ou já maltratou que você lembra?

Raquel: Não, porque eu não era de conviver muito com eles, né? É raro a convivência. A gente conversava bastante,
mais
não convivia no dia na casa deles, né?

MP: Você disse na delegacia que algumas vezes a vítima relatou para você situações conjugais, né? Desentendimento saí com acusado Anderson. Você sabe dizer que que era? Você fala problemas no relacionamento que ela dizia em tom de brincadeira?

Raquel: Sim, ela sempre, sempre foi muito brincalhona, eu levava tudo na brincadeira, mas ela sempre falou que ele ficava bravo por ela sair, por ela trabalhar, por ela ir em algum lugar, até lá em casa mesmo, se ela demorava um pouco, ele começar a mandar mensagem, ligar, e nessas ligações ou nos áudios vezes eu escutava esse tipo de comportamento, de atitude em relação a ela. Já presencie briga, discussões, em festas também.

MP: O que que
houve ?

Raquel: Eu acredito que os mesmos motivos, ele não gostava que ela se sobressaísse.

MP: E, na ocasião, ele
ofendeu ela
com palavras, isso?

Raquel: Isso, era sempre com palavras
. (...)

MP: Você fala aqui na delegacia que o acusado Anderson não demonstrava afeto e cuidado no trato com a Ana Paula.

Raquel: Sim (...) ele nunca demonstrou uma pessoa carinhosa, porém, eles sempre estavam nos lugares com ela, né? Mas afeto, não. E a responsabilidade da filha era sempre dela. Ele nunca tinha esse papel, digamos, de como que eu vou explicar? Teria que ser a mulher antiga (...)

Defesa: A senhora fala aqui sobre o novo trabalho? (...) Que o senhor Anderson teria ficado nervoso. Diga para a gente, de forma objetiva, como seria isso?

Raquel: Ela chegou em casa justamente
pra
isso, né? (...) Daí ela contando desse novo emprego, uma nova parceria. (...).

Defesa: A senhora tinha conhecimento de que a empresa da qual o Anderson responsável, veterinário e era gerente era de ambos, sabe?

Raquel: Sim.

Defesa: E esse novo emprego, era algo fora disso?

Raquel: Aparentemente sim, é algo que ela estava fazendo nos projetos com as terras ou algo assim.

Defesa: Aqui a senhora menciona ‘mulher antiga’? O que seria?

Raquel: É, eu não consegui usar as palavras, mas seria (...) a mulher da casa tenho que dar tudo, a comida, a roupa lavada, a filha, tudo obrigação dela, né? Como se ela fosse uma empregada e não a mulher. Eu acho que esse seria o termo mais colocado.

Defesa: A senhora sabia que ela era gerente da empresa?

Raquel: Sim.

Defesa: À exceção dessa situação dela está na empresa, a senhora tinha conhecimento que era frequentava academia, que ela tinha outros afazeres sociais, sabe?

Raquel: Sim.

Defesa: A senhora faz uma menção aqui dizendo que ela, sobressaísse. Que quer dizer isso?

Raquel: Porque
onde
ela ia, ela conversava com todo mundo. Ela era sociável, né? E ele sempre foi mais fechado, discreto. Então, eu acho que a personalidade deles eram diferentes. E como ela sempre estava ativa, eu acredito que isso incomodava ele
(...).

(...) Defesa: Precisa para a gente esse momento temporal que a senhora
conhecia ela
. Já tinha um tempo?

Raquel: aproximadamente, 6 anos.

Defesa: Durante esse período de 6 anos que a senhora conhecia, a senhora chegou a ficar sabendo de algum evento de discussão (...) Anderson ou ela ou entre o casal.

Raquel: Sim, eu vi uma vez na casa deles e outra vez num rodeio (...),
aonde
ele usa as palavras, ele sempre usou é as palavras de baixo calão, como?

Defesa: A senhora chegou a tomar conhecimento, durante esse
período de tempo
, (....) sobre algum tipo de evento envolvendo a Ana Paula e outras pessoas?

Juíza: Dr. pela ordem, a gente não está analisando os fatos da vítima.

Defesa: Eu preciso trazer para sua excelência um elo de comportamento dela.

Juíza: A gente não estava acusando o comportamento dela.

Defesa: Mas eu preciso.

Juíza: Então refaça a pergunta.

Defesa: A disse aqui que ela era uma pessoa comunicativa, espontânea, né? A Ana Paula é uma pessoa nervosa?

Raquel: Eu nunca presenciei (...), houve-se boatos que ela teria discutido com a mulher da academia (...)

MP: Questão de ordem, doutor, o senhor
tá
querendo discutir a personalidade da vítima. Quem está sob julgamento é o denunciado, não a vítima. O senhor está violando o artigo 401 e 400 do Código de Processo Penal. O senhor não pode ofender a imagem da vítima, mesmo que ela esteja morta (...).

Defesa: Na hora do júri, nós vamos explorar isso aí, doutor”

Além disso,

os diálogos travados entre o casal, registrados na véspera [1º.9.2023] e no dia do crime [2.9.2023], revelam, em tese, indícios de um possível sentimento de ciúmes por parte do recorrente.

Nesse quadro, há indicativos de que a motivação do delito pode ter sido em razão do ciúme que o réu nutria pela vítima.

Com efeito,
“havendo lastro probatório mínimo, cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente, se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio”
(STJ,
AgRg
nos
EREsp
n.º 1.720.550/PR, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, 24/4/2024).

Da qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima

A supracita qualificadora foi assim reconhecida pela juíza singular:

“Ainda, sobre a qualificadora de ter sido o crime praticado por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, não merece acolhida o pedido de
decotamento
da defesa. Segundo relatado pela testemunha Elenice
Cerino
de Miranda, que foi a primeira pessoa a encontrar a vítima após os fatos e que levou seu corpo ao hospital, ao entrar no banheiro, se deparou com Ana Paula sentada sobre o lixeiro e debruçada em cima do vaso sanitário. Nesse momento, em audiência, faz gesto com a mão para sinalizar que a vítima estava deitada em cima do braço, conforme imagem abaixo:
(...) Sob
esse prisma, (...) há indícios que o tiro que provocou a morte da vítima foi da esquerda para a direita e de cima para baixo (Id. 152494412).

Independentemente do local do disparo [lateral da cabeça] e da posição em que o corpo da vítima foi encontrado, não se pode dizer que o crime homicídio foi cometido sem possibilidade de defesa da ofendida.

Isso porque do conteúdo das mensagens de WhatsApp anexadas aos autos pelo Ministério Público se extrai que:
a)
na véspera e na data do crime, o casal envolveu-se em discussões intensas, marcadas por xingamentos e uso de expressões ofensivas;
b)
durante essas discussões, realizadas na véspera do crime, o recorrente proferiu ameaças de morte contra a vítima [ofendida:
“se falar que
vai me matar vou ti denunciar
”
; recorrente:
“só não me provoca”
,
“
faço uma cagada
bem aí”
,
“
você vai se arrepender
”
,
“você acha que é
solteirinha
”
,
“
está me subestimando
”
].

As mensagens apontam, ainda, que – aproximadamente 15 dias antes do crime [em 14.8.2023] – o réu

revelou à vítima ter tido pensamentos intrusivos relacionados à intenção de matá-la [réu:
“não quero destruir minha vida”
,
“
hj
eu pensei que ia te matar
”
,
“
vc
me provoca
”
].

Além disso, a prova oral colhida indica que a arma de fogo pertencia à vítima, que havia sido “presenteada” pelo próprio réu para a sua segurança.

Sabe-se que a caracterização da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP pressupõe que o ato criminoso seja inesperado,
revestido da surpresa
, circunstância que não se amolda ao caso concreto.

Nesse sentido são seguintes acórdãos desta Câmara Criminal:

“O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a “surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil,
de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão
” (TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064).”
(RESE nº 1004326-37.2022.8.11.0000, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 25/07/2022)

“A surpresa não se caracteriza quando ocorre “prévia discussão [...] entre o agente e a vítima” (TJMT, RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000); “só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil,
de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão
(RT525/403)” (RESE NU 0003270-03.2013.8.11.0064).”
(RESE nº 1004477-03.2022.8.11.0000, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/05/2022)

Da qualificadora do feminicídio

A referida qualificadora foi identificada pela juíza singular nos seguintes termos:

“Por fim, no tocante à qualificadora do feminicídio, ao contrário do aduz a defesa, sabe-se que é considerada pela melhor doutrina e jurisprudência majoritária como circunstância de caráter objetivo, considerando-se presente no caso dos autos, conforme previsão legal contida no art. 121, §2º-A, I, haja vista tratar-se de contexto de violência doméstica
.

Neste sentido:

Não caracteriza bis in idem o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio no crime de homicídio praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar. Isso se dá porque o feminicídio é uma qualificadora de ordem OBJETIVA - vai incidir sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita,
enquanto que
a torpeza é de cunho subjetivo, ou seja, continuará
adstrita
aos motivos (razões) que levaram um indivíduo a praticar o delito. STJ. 6ª Turma. HC 433898-RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, julgado em 24/04/2018 (Info 625).

Não há dúvidas acerca da natureza subjetiva da qualificadora do motivo torpe, ao passo que a natureza do feminicídio, por se ligar à condição especial da vítima, é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea. É inviável o afastamento da qualificadora do feminicídio mediante a análise de aspectos subjetivos da motivação do crime, dada a natureza objetiva da referida qualificadora, ligada à condição de sexo feminino. STJ. 5ª Turma. REsp 1739704/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 18/09/2018.

Desse modo, a pronúncia deve abranger, também, as qualificadoras do artigo 121, §2º, inciso I (motivo torpe), IV (recurso que tornou impossível defesa da ofendida) e VI (feminicídio), considerando a fundamentação alhures, devendo ficar a cargo também do Conselho de Sentença a decisão acerca da presença das qualificadoras, uma vez que não se trata de circunstâncias manifestamente improcedentes (...).”

Sem maiores delongas, deve ser mantida a qualificadora do feminicídio, de natureza objetiva, vinculada ao crime cometido contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar, conforme, aliás, bem destacou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
cujos fundamentos adoto como razões de decidir
,
verbis
:

“Com relação à qualificadora do feminicídio, da mesma forma, inviável seu afastamento.

A Lei n. 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato
do
delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher (CP, art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A)3.

O feminicídio é um dos crimes mais brutais que refletem a desigualdade de gênero e a opressão histórica das mulheres. Essa forma extrema de violência não se limita à morte de uma mulher por seu parceiro ou ex-parceiro, mas também abrange as circunstâncias que envolvem o delito, como as dinâmicas de poder e controle frequentemente presentes nessas relações.

No caso, Anderson Francisco de Magalhães e Ana Paula dos Santos Pereira Magalhães estavam casados há cerca de 22 anos. No entanto, de acordo com a denúncia, a ofendida vivia em situação de violência doméstica e familiar perpetrada pelo recorrente.

A testemunha Raquel Silva dos Santos, amiga do casal, em juízo, narrou a situação de violência doméstica vivenciada pela vítima, da seguinte maneira
:

‘Ana Paula e Anderson eram padrinhos de seu filho e os conhecia há seis anos. Antes do acontecido, Ana Paula estava em sua casa, feliz por ter conseguido um novo trabalho, mas mostrou-lhe mensagens que Anderson teria mandado para ela, xingando de “desgraça” e “filha da puta”. Logo em seguida, Ana quis ir para casa. Raquel disse que o acusado tinha ciúmes de Ana Paula, e se sentia incomodado pelo fato dela ser uma pessoa extrovertida, que conversava com todos e era uma mulher determinada e independente. Narrou que não convivia muito com o casal, então nunca presenciou Anderson maltratando Ana Paula, mas que ela já lhe relatou, em tom de brincadeira, que Anderson ficava bravo por ela sair e trabalhar. A depoente disse que, quando Ana Paula ia até sua casa e demorava muito, o acusado começava a ligar e mandar mensagens e a depoente já ouviu durante as ligações esse tipo de atitude. Raquel disse que já presenciou brigas do casal em festas, e que o acusado sempre a ofendia com palavras de baixo calão, pois não gostava que Ana Paula se sobressaísse, bem como uma vez na casa do casal. Não tinha conhecimento de que Anderson possuía uma arma de fogo. Embora ele sempre estivesse nos lugares com a Ana Paula, não demonstrava carinho e afeto por ela. A vítima era responsável pelo cuidado da filha e da casa, pois, para Anderson, a mulher deve ser responsável pelos filhos e casa, como se fosse empregada e não esposa. Nunca presenciou alguma cena de nervosismo da vítima’.

Vê-se dos autos que, embora Raquel Silva dos Santos não tenha presenciado agressões diretas, a vítima frequentemente relatava à amiga a irritação do réu quando ela saía e trabalhava.

A testemunha observou também que quando Ana Paula dos Santos Pereira Magalhães demorava em sua casa, o recorrente começava a ligar e enviar mensagens.

Raquel Silva dos Santos ressaltou, ainda, que já presenciou brigas do casal em festas, nas quais ele ofendia Ana Paula dos Santos Pereira Magalhães com palavras de baixo calão.

Corroborando o depoimento de Raquel Silva dos Santos tem-se o narrado em interrogatório judicial pelo recorrente Anderson Francisco de Magalhães, no seguinte sentido
(ID: 232769776. p. 6):

[...] Nunca se envolveu com brigas e não tem passagem pela polícia, mas já xingou Ana Paula em momentos de brigas do casal. Relatou que, um dia antes dos fatos, teria brigado e xingado Ana Paula pela falta de compromisso dela.

Verifica-se, portanto, que a morte de na Paula dos Santos Pereira Magalhães ocorreu em um contexto de violência doméstica e familiar,
conforme definido no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006, uma vez que os fatos consignados na denúncia, devidamente demonstrados nos autos, são compatíveis com a prática de delito motivado por menosprezo ou discriminação em razão da condição de mulher da vítima.

O direito penal, ao tipificar o feminicídio, busca proteger relevantes bens jurídicos ao prever penas mais severas para quem comete esse crime. Contudo, para que essa proteção seja efetiva, é fundamental que haja uma abordagem multidisciplinar, envolvendo políticas públicas que promovam a educação em direitos humanos, a prevenção da violência e o suporte às vítimas.

A efetividade das leis não depende apenas da severidade das penas, mas também da sensibilização dos operadores do direito e da sociedade como um todo sobre a gravidade do feminicídio. É fundamental criar um ambiente onde as mulheres se sintam seguras para denunciar e onde a justiça seja capaz de responder de maneira adequada e eficaz.

Assim, a proteção da vida e da dignidade das mulheres exige um compromisso coletivo para erradicar a cultura de violência de gênero, garantindo um espaço seguro e igualitário. O afastamento da qualificadora do feminicídio, no presente caso, enfraqueceria as medidas protetivas existentes, comprometendo o suporte necessário para que as vítimas rompam com ciclos de violência.”

Segundo premissa desta Câmara Criminal, o feminicídio ocorre
“toda vez que, objetivamente, haja uma agressão à mulher proveniente de convivência doméstica familiar”
(TJMT, RESE nº 0001416-41.2019.8.11.0006, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 15/04/2024).

Destaco ainda os seguintes julgados do STJ:

“
A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita,
assim o animus do agente não é objeto de análise”
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.019.202/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023)

“Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio possuem naturezas distintas, sendo a primeira de caráter subjetivo (motivação do crime, animus do agente) e
a segunda de cunho objetivo, atrelada à condição especial da vítima (do gênero feminino)
, de modo que a imputação simultânea das referidas qualificadoras não configura bis in idem. Precedentes.”
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.474.403/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 8/3/2024.)

“
A qualificadora do feminicídio é de natureza objetiva, dispensando a análise do animus do agente
. Assim, mostra-se descabida a sua exclusão na fase de pronúncia. Agravo regimental desprovido.”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.358.996/SP, Min Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado 20/10/2023)

Diante da existência de suporte probatório suficiente, é impositivo que o Conselho de Sentença avalie se a situação exposta caracteriza ou não as qualificadoras remanescentes, conforme orienta o Enunciado Criminal nº 2 deste Tribunal,
verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Da revogação da custódia preventiva

Por fim, esse pedido encontra-se prejudicado, porquanto a prisão preventiva do recorrente foi substituída por medidas cautelares alternativas no julgamento do HC nº 1017402-60.2024.8.11.0000, sob a minha relatoria.

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso

para afastar a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP, mantendo, no mais, integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

V O T O (QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSS
IBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (2º VOGAL):

Douto Relator,

Humildemente discordo do voto de Vossa Excelência quanto a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Hoje o Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues muito bem pontuou em julgamento anterior, que o Tribunal do Júri é um tribunal diferente e o douto advogado o ratificou em sua sustentação oral.

Não podemos esquecer que um dos maiores erros do judiciário no Brasil, é o caso dos irmãos Naves em Araguari, cerca de 30 quilômetros da vizinha Uberlândia/MG, minha cidade, nos idos dos anos de 1937, q
uando pela Constituição polaca de Francisco Campos, na instauração do regime do Estado novo, se suprimiu a soberania dos veredictos. Então, o Tribunal de Direito, poderia se imiscuir no mérito dos julgamentos do Tribunal do Júri.

Os irmãos Naves foram absolvidos pelo Tribunal do Júri e condenados pelo Tribunal de Direito e
a
frase famosa do maior juiz presidente do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, Antônio Eugênio
Magarinos
Torres, que dizia: acertaram os jurados e erraram os doutores do Tribunal. Ninguém dirá que o sábio julga melhor que o leigo, o seu vizinho.

Realmente o Tribunal do Júri têm essas
vicissitudes
. Às vezes é necessário, além de sustentar um libelo contra o réu, pugnar pela absolvição da memória da vítima

Respeitosamente e humildemente, perante os meus dois professores da Primeira Câmara Criminal, divirjo do voto do douto Relator, em relação à exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Divirjo quanto a subtração de conhecimento e apreciação em relação a essa qualificadora pelo tribunal popular.

As chamadas discussões, ameaças pretéritas, entre tantas outras hipóteses, servem para se fazer a exclusão dessa qualificadora, onde se aplica essa temática, essa tendência nos homicídios praticados fora do contexto da violência doméstica.

A mulher, por razões óbvias e jurídicas, também, inclusive em sede de Direito Internacional, possui em seu favor na atual conjuntura, interna ou externa, uma presunção de vulnerabilidade
iuris tantum.

Aproveito a fala da defesa e relembro o grande advogado francês
Vicente de Moro-
Giafferri

que dizia “o cadáver é a principal testemunha do processo”, pois não fala, mas diz muita coisa.

Averiguei os autos e trata-se de uma vítima morta no banheiro do quarto de sua casa com um tiro a curta distância. Um tiro entre 1 e 2 metros de distância, com o orifício de entrada do projétil de arma de fogo na região parietal esquerda, ou seja, na lateral do crânio, e alojado na região temporal direita em trajetória descendente. O laudo pericial indica uma certa posição de superioridade entre o atirador e a vítima.

Não se nega o contexto das discussões, pois realmente consta dos autos e “o pior cego é aquele que não quer ver”, mas, mesmo nesse contexto de discussões, se a vítima realmente acreditasse que morreria, teria saído de casa, buscado algum tipo de tutela protetiva da lei Maria da Penha que, convenhamos, hoje é por demais acessível e às vezes, até em exagero. Muitas vezes ocorre um excesso dessas medidas de proteção.

Então, um disparo lateral não encostado, entre 1 e 2 metros, a trajetória descendente que coloca o atirador em uma posição de superioridade, me leva a pensar, humildemente e com maior respeito, salvo melhor juízo, que ninguém por mais destemido, alerta e digamos assim, encrenqueiro como se retratou a vítima, espera ser assassinado no banheiro do quarto da própria casa.

Por essas razões, ouso discordar do voto da maioria da Primeira Câmara Criminal, no sentido da
acolher a
qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, cuja tese, deixo para o Tribunal do Júri, para o julgador, possivelmente, imbuído da análise dessa matéria.

Quanto ao mérito,
voto no sentido de
desprover o recurso.

É como voto.

V O T O
(RATIFICADO - QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL):

Desembargador Wesley Sanchez Lacerda,

Estou sempre atento aos cuidados de Vossa Excelência, mas
mantenho o meu voto e acompanho o entendimento do Desembargador Orlando de Almeida Perri
, para excluir a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A meu ver, o que se deve ressaltar para o reconhecimento da qualificadora que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, são os momentos antecedentes. Independente da trajetória da bala, o local, estar agachada ou sentada, como Vossa Excelência sugere, a arma pertencia à vítima.

As discussões foram avivadas ao longo da semana antecedente e passaram do limite. Inclusive, neste caso, o autor revelou o pensamento de matá-la. Parece-me que há registro de que ele a presenteou com a arma.

Ao voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri, que muito bem explorou a matéria e deixou absolutamente expressas as teses, agrego estas considerações. Obviamente, os elementos aqui debatidos convenceram-me a fazer esse recorde.

Temos o cuidado de fazer recortes diante de indicadores fáticos ou de elementos que possam levar a um julgamento que se caracterize pelo excesso, como a quantidade de qualificadoras, porque o Tribunal do Júri não o faz. Geralmente esses recortes se mantém dentro de um contexto, não do julgamento em si.

A pena merece ser avaliada depois se anular um julgamento? De maneira alguma.

Sou cuidadoso ao analisar as sentenças de pronúncia para que o Tribunal do Júri tenha, obviamente, também os seus limites objetivos.

Ao contrário do julgamento anterior, não podemos afastar o que pode representar indícios ou elementos satisfatórios para que o Tribunal de Júri exerça com plenitude a sua competência.

É como voto.

QUESTÃO DE FATO

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Suscito uma questão fática quanto ao processo, pois penso que surgiu uma dúvida no voto do eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri.

O douto advogado sustentou oralmente para afastar o elemento surpresa e focou muito nos
prints
de mensagens do aplicativo whatsapp, mas, salvo engano, e esse particular merece esclarecimento, essas mensagens se referiam às discussões pretéritas, não no momento da ação criminosa, o que naturalmente afastaria a surpresa.

Estou correto? Apenas quanto a essa questão necessito um esclarecimento.

V O T O

(RATIFICADO - QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Senhor Presidente,

Manifesto-me diante da polêmica instaurada.

Constitui equívoco na fase da sentença de pronúncia — que gradativamente vem sendo compreendido pela doutrina e pela jurisprudência —, o agir do juiz como Poncio Pilatos em lavar as mãos e endereçar o réu para o Tribunal do Júri, quando não sobejamente provada a inocência dele após instrução criminal. Não deve ser assim.

Todos os tratadistas sérios que enfrentaram a questão mostram que no processo do Tribunal do Júri há um aumento do standard probatório no decorrer do procedimento.

Para a abertura de um procedimento de investigação criminal, o standard probatório, é de mera verossimilhança. Para se instaurar uma ação penal já existe uma preponderância nas provas. Para se decretar a prisão preventiva, que é uma das medidas mais drásticas, deve haver indícios suficientes da autoria delitiva e da prova da materialidade.

Na fase da sentença de pronúncia o juiz deve verificar se existem indícios bastantes da autoria, mais do que para o recebimento da denúncia e a materialidade do crime deve ser completa.

Em artigo doutrinário defendi que o standard probatório para a sentença de pronúncia é o da alta probabilidade, que corresponde cerca de 75% (sentença e cinco por cento) e não menos que isso, porque devemos sopesar que o Tribunal do Júri julga com a íntima convicção e pode, inclusive, se utilizar das informações contidas no inquérito policial e que sequer deveriam ser levadas a plenário.

Por esse motivo a lei anticrime proibiu a juntada do inquérito policial ao processo, após o recebimento da denúncia. Exatamente para que aquelas provas, principalmente no Tribunal do Júri, não viessem a influenciar os jurados, porque, como disse, o julgamento é pela íntima convicção.

Ao contrário do descabido sistema espanhol e argentino e em muitos sistemas por aí afora, onde é preciso dar motivação à sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, aqui não temos isso. Por essa razão o juiz, como se faz no common
law
, deve filtrar o que pode ser levado ao Tribunal do Júri.

As qualificadoras devem estar provadas em alto nível, pois é o standard probatório mínimo exigido para se levar alguém ao Tribunal do Júri.

Neste caso específico não há provas de que realmente houve uma discussão. Também não há prova nenhuma por parte do Ministério Público, que teve a fase do procedimento sumário para carrear provas acima da

razoabilidade de 50% (cinquenta por centos) ou pelo menos 75% (setenta e cinco por cento), que houve o elemento surpresa. Não se pode enviar para o Tribunal do Júri, uma qualificadora que não está minimamente provada.

O crime aconteceu dentro da casa, entre marido e mulher. Não se sabe se realmente houve brigas. O réu alega que houve luta corporal e apresenta uma lesão corporal. O Ministério público deveria ter provado que essa qualificadora deve ser levada ao Tribunal do Júri.

Esse é o meu entendimento quanto a questão da sentença de pronúncia. Que natureza essa sentença de pronúncia possui? Temos vários livros que abordam o tema do standard probatório na própria sentença de pronúncia.

Hoje ouvimos um colega dizer que no plenário do Tribunal do Júri vigora o princípio in dubio
pro

societate
. Como isso é possível, Excelentíssimos Desembargadores? É preciso evoluir. O nosso direito precisa de evolução, pois não podemos continuar a julgar com qualquer prova. E a soberania do Tribunal do Júri?

A soberania do Tribunal do Júri não tem esse clamor todo. Implica apenas em o Tribunal de Justiça não poder reformar e aplicar uma pena diversa daquela estabelecida pelo Conselho de Sentença, nada mais.

O Tribunal de Justiça tem, sim, a obrigação tanto em relação à sentença de pronúncia, quanto ao julgamento do recurso de apelação das decisões proferidas pelo Tribunal de Júri. Deve analisar as provas e, se for o caso, até determinar um novo julgamento.

Mas, lamentavelmente, o próprio Supremo Tribunal Federal, tem incorrido em equívocos gritantes ao conferir uma super dimensão a soberania do Tribunal do Júri, para fixar aquele tema de repercussão geral, que determina a prisão de todos aqueles que são condenados pelo júri popular. A meu ver uma decisão totalmente equivocada, censurada pelas melhores doutrinas que versam sobre o tema no direito brasileiro.

São essas as considerações que acrescento ao meu voto.

V O T O (
QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (2º VOGAL):

Desembargador Orlando de Almeida Perri,

Fiz esse recorte
quanto a qualificadora
do recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
justamente pela proposição do julgamento ao Tribunal do Júri
, que impõe
um libelo formatado
,

que não transborde os limites da imputação delitiva.

A questão do motivo torpe em razão do ciúme, pois ainda resta essa qualificadora, analiso que é um argumento muito volátil em sede de debate no Tribunal do Júri. O ciúme é tido como um valor para muitas pessoas, pois se o outro não o tem, este se sente desprestigiado.

Sendo assim,
excluo
esta
qualificadora
, pois
o ciúme não é considerado
motivo torpe para muitas pessoas. Nesse caso, corre-se o sério risco de que caso o réu seja condenado pelo Tribunal do Júri, seja um julgamento por homicídio simples.

Essa é a minha preocupação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025